Tribunal: TJES
Processo: 5001587-97.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001587-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP
RECORRIDO: ADRIANA SILVA BARROS GRIFFO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial embasada em contrato de prestação de serviços educacionais.

Em sede de sentença (ID 11320909)
, a execução foi extinta em razão do indeferimento da inicial:

“Intimada para juntar a declaração de rendimentos, a exequente apresentou "certidão simplificada" da Junta Comercial argumentando que se trata de documento suficiente para comprovar a natureza de EPP.

Ocorre que, nos termos da LC 123/2006, o parâmetro para enquadramento como ME ou EPP é a receita bruta no ano-calendário e a prova da receita se faz, exclusivamente, pela declaração de rendimentos entregue ao órgão oficial.

Ou seja, a certidão juntada não faz prova da natureza de EPP. Não se trata de excesso de formalismo, mas de imperativo legal.

Ante o exposto, na ausência de documento indispensável para a propositura da ação por pessoa jurídica neste microssistema, indefiro a inicial e extingo o processo na forma do art. 924, I do CPC
.”

Irresignada, a recorrente opôs embargos de declaração, improvidos (ID 11320912), após interpôs recurso inominado (ID 11320914) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que, em regra, não se admitem pessoas jurídicas como parte ativa nos juizados especiais, na forma do art.
8°, §1°, da Lei n°9.099/95, com exceção prevista no art. 74, da Lei Complementar n°123/2006.

O Enunciado Cível nº 47, do FONAJE, prevê que: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, para propor ação no âmbito dos Juizados Especiais, deverão instruir o pedido com documento de sua condição”.(Nova Redação aprovada no XXI Encontro - Vitória/ES).

No caso em apreço, o recorrente junta certidão simplificada da junta comercial, o que não se afigura suficiente para a comprovação, quando deveria trazer balancete e declaração de IR, minimamente.

Nesse sentido, precedentes deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA DA QUALIDADE DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5001596-59.2024.8.08.0012. Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 28/Mar/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: “(...) nos termos da LC 123/2006, o parâmetro para enquadramento como ME ou EPP é a receita bruta no ano-calendário e a prova da receita se faz, exclusivamente, pela declaração de rendimentos entregue ao órgão oficial. Ou seja, a certidão juntada não faz prova da natureza de EPP. Não se trata de excesso de formalismo, mas de imperativo legal.”

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 135, DO FONAJE. CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL QUE É INSUFICIENTE PARA FINS DE LITIGAR EM JUÍZO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E INFORMALIDADE QUE NÃO VIABILIZAM AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FORMAIS DE BALANCETE, IR, ETC. NECESSIDADE DE QUE SEJA EVIDENCIADA A RECEITA BRUTA ANUAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, PARA QUE SEJA AFERIDA A MANUTENÇÃO DO ENQUADRAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (JECES.
Recurso Inominado Cível. Número: 5001593-07.2024.8.08.0012. Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON. Data: 05/Nov/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários, haja vista que a parte requerida não se fez representar por advogado.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)